Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713491-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANNSEN CABRAL PIMENTEL, LIGIA CABRAL PIMENTEL, LETICIA CABRAL PIMENTEL, PAULO CABRAL PIMENTEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Sem pedido liminar. Ao agravado. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora